Tribunal: TCU
Processo: 012.233/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da inexecução parcial de sistema de abastecimento de água objeto do Termo de Compromisso  TC 0375/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí (Funasa/PI), tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Caridade do Piauí/PI no âmbito do Termo de Compromisso - TC 0375/2012, em decorrência da inexecução parcial do objeto descrito como "sistema de abastecimento de água em áreas rurais", sem aproveitamento da parcela executada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antoniel de Sousa Silva, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável e à Fundação Nacional de Saúde; e 9.3. arquivar os autos.